Tribunal: TJPA
Processo: 0808859-85.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808859-85.2019.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Nas demandas que envolvem discussão relativa à descontos supostamente indevidos e lançados sob proventos de aposentadoria, não há que se falar em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0808859-85.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
(ADV. FABIO IGOR CORREA LOPES, OAB/PA N. 22.998)

APELADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara 6ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA, que - nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
” (processo eletrônico em epígrafe) movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
-, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, VI do Código de Processo Civil, por entender evidente a ausência do interesse de agir do requerente originário, “
uma vez que sequer houve o prévio acionamento do Requerido administrativamente
”.

Em sede de razões recursais (PJE ID n. 4.357.292), o apelante averba, em síntese, que inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, defende que a ausência de tentativa de solução da questão pela via administrativa não autoriza o indeferimento, de plano, da petição inicial, pois teria preenchido todos os requisitos para a postulação em Juízo.

Sob estes argumentos, requereu que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de:

“
reformar
IN TOTUM
a respeitável sentença proferida pelo Meritíssimo Juízo da 6ª Vara da Cível da Comarca de Santarém-PA, para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes dos artigos 321 caput e parágrafo único e 485, inciso VI , do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC)”.

A recorrida apresentou contrarrazões, conforme petição de ID num. 4.357.296, pugnando pela manutenção da sentença combatida, pelos seus próprios fundamentos.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0808859-85.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
(ADV. FABIO IGOR CORREA LOPES, OAB/PA N. 22.998)

APELADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cumpridos seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que, conforme relatado, a controvérsia ora posta em análise se cinge no exame acerca da regularidade da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse de agir, uma vez que não houve prévio acionamento da parte requerida administrativamente, a fim de se solucionar a questão.

Entendo que é caso de provimento do recurso.

De fato,
a demonstração de interesse processual nas hipóteses como a dos autos
– de demandas em que se discute supostos descontos indevidos em remuneração previdenciária, decorrente de empréstimos em tese fraudulentos –
independe de prévio requerimento na via administrativa junto à instituição financeira acionada judicialmente.

Como se sabe, o ordenamento jurídico nacional adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, com envergadura constitucional e previsão legal no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que prevê,
in verbis
, que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, decorrendo daí o entendimento de que, via de regra,
é descabida a exigência de prévia resistência extrajudicial para a provocação do Poder Judiciário.

Com efeito, a questão não é inédita, já tendo sido suficientemente solucionada pela jurisprudência pátria em diversas outras oportunidades, inclusive neste e. Tribunal de Justiça, como é possível se obter dos acórdãos a seguir colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART.319 E 320 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese dos autos a existência de requerimento administrativo anterior à propositura da demanda, não é condição indispensável à propositura da ação e não pode se constituir um óbice ao prosseguimento do feito.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.”
(TJPA. Acórdão nº. 10252402. Rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. DJe 01/08/2022).

.........................................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0800013-36.2019.8.14.0130 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADA: VALDECIR DA LUZ CARDOZO COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF – PRELIMINAR REJEITADA
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS PRESTAMISTAS – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PRO.”
(TJ-PA 08000133620198140130, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) - grifei.

E, ainda, dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - COMPROVAÇÃO DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXIGIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL. - O interesse processual está assentado na adequação, necessidade e na utilidade do processo - A parte lesada, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário fundado em contrato que alega não ter firmado, não precisa comprovar o prévio requerimento administrativo para configurar o seu interesse processual.”
(TJ-MG - AC: 10000220902860001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

...........................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Além da necessidade da provocação da tutela jurisdicional, deve haver a adequação do provimento. De acordo com Humberto Theodoro Júnior, o interesse processual: “a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial”. (V. Curso de Direito Processual Civil, 1997, p.56). 2.Na esteira desse raciocínio, na medida em que o a Autora, ora Apelante, foi vítima de suposto empréstimo consignado fraudulento, resta patente o seu interesse processual no pleito da indenização, independentemente de prévio requerimento na via administrativa. 3.Isto porque o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação administrativa de exibição de documento, sob pena de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”). 4.Assim, é inegável que não há necessidade de pleitear a resolução na via administrativa para, somente após, ingressar com a demanda indenizatória judicialmente, não sendo tal requisição requisito de admissibilidade para a propositura da demanda judicial. 5. Dessa sorte, fica evidente que, pelo mero fato de não ter havido requerimento prévio, a Autora, ora Apelante, não carece de interesse de agir para a demanda. 6. Igualmente, há a adequação do provimento pleiteado, vez que a Autora, ora recorrente, valeu-se do meio processual apto à defesa dos seus direitos em juízo. Nesse sentido, é de se concluir pela presença do interesse de agir da Recorrente, vez que, houve a adequação do provimento pleiteado. 7. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-PI - AC: 00012801020178180074, Relator: Francisco Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 29/07/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL
)

Com bases nesses fundamentos e por entender que, em casos como o que ora se analisa, a demonstração do interesse de agir não está estritamente vinculada à comprovação de prévia requisição administrativa junto à instituição financeira pelo consumidor, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a reforma da sentença apelada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
desta Apelação Cível e, no mérito, lhe dou
PROVIMENTO
para anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que retome seu regular prosseguimento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023